Tribunal: TJDFT
Processo: 0735549-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PERDAS E DANOS. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA NEGADA. PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Na presente hipótese a questão submetida à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão, ora exercida pelo autor, à condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais que alega haver experimentado.

2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nos casos de emergência. Assim, diante de situações graves, de urgência ou emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência.

4. No caso em deslinde por se tratar de uma relação de consumo o dever de reparação de danos decorre de responsabilização objetiva, de acordo com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Na presente hipótese não está configurada a transgressão à esfera jurídica extrapatrimonial do demandante.

6. Recurso conhecido e desprovido.